Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão (ID 108953076 – autos originais) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (processo no 0728111-46.2021.8.07.0001) movida em desfavor de CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES indeferiu o pedido de inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Alega não ter obtido êxito no recebimento de seu crédito decorrente da ação de execução de título extrajudicial, lastreada no Acórdão no 251/2009 proferido pelo TCDF, o qual determinou o pagamento do valor de R$44.001,08. Sustenta a possibilidade de inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes, conforme previsão do artigo 782, § 3o e 5o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o pedido estaria de encontro com o recente entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como, ao princípio da efetividade, que garante o direito fundamental da tutela executiva. Requer, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito a reforma da decisão agravada para que seja determinada a inclusão do nome do Agravado nos cadastrados de inadimplentes, via Serasajud, a teor do que dispõe o artigo 782, § 3o do Código de Processo Civil. Isento de preparo, por regulamentação legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). Nesta estreita cognição sumária, não vislumbro, de pronto, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Quanto à probabilidade do direito, a despeito da menção expressa à prerrogativa conferida pelo artigo 783, § 3o, do Código de Processo Civil), no sentido de que a requerimento da parte o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, tenho, neste primeiro exame, que a interpretação pelo deferimento da medida coercitiva pelo juízo deve ser realizada de forma supletiva. Em outras palavras, entendo que a prerrogativa conferida pelo artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, revela que a medida coercitiva para inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. Nesta estreita via de cognição, a par da importância da medida coercitiva de inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito no âmbito da ação de execução de título extrajudicial prevista pelo artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não denoto, na espécie, fato impeditivo para que o próprio exequente, ora agravante, alcance o resultado pretendido por vias próprias. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apesar de alguma implicitude pela necessidade de garantia da satisfação do crédito, não identifico nas alegações recursais genericamente trazidas a iminência de prejuízo imediato para o agravante a amparar, de forma liminar, o preenchimento deste requisito. A bem da eventualidade note-se, ainda assim, a existência de interesse recursal do agravante para o presente recurso, sobretudo em razão da marcada utilidade e necessidade a fim atingir uma situação mais vantajosa a sua pretensão, o que terá o devido aprofundamento diante exame do mérito da questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.